Tribunal: TJPA
Processo: 0052006-45.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.2. A culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena tem natureza estrita, não podendo ser confundida como pressuposto do crime.3. Recurso conhecido e parcialmente improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0052006-45.2015.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

APELANTE: DENISSON FERREIRA
ADVOGADA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.
2. A culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena tem natureza estrita, não podendo ser confundida como pressuposto do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENISSON FERREIRA
contra a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.07.2015, por volta de 22:30h, o acusado agrediu fisicamente a vítima Loyane Sousa de Oliveira, quando foi à sua residência visitar as filhas do casal, momento em que passou a agredi-la verbalmente e depois fisicamente, puxando-a pelo cabelo e efetuando lesões, descritas no laudo pericial. O casal conviveu com a vítima por 8 anos e dessa união advieram duas filhas. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 63/65, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas, e redução da pena para o mínimo legal (fls. 70/77).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 79/84).

Às fls. 100/104, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crimes de lesões corporais por insuficiência de provas, e redução da pena para o mínimo legal.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pela vítima, o Réu a agrediu fisicamente com um tapa no rosto e suas unhas acabaram por deixar as lesões descritas no laudo pericial de fls. 13/14.

A defesa afirma que o depoimento da vítima como prova exclusiva do crime é insuficiente para a condenação, dependendo de outros elementos probatórios para confirmá-lo.

Ocorre que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

In casu
, a vítima, com coerência e harmonia, narrou que o acusado já chegou em casa alcoolizado, proferindo ofensas morais a ela, e a atacou com palavras e agressões físicas, corroboradas pelo laudo pericial.

O Réu foi julgado à revelia, mas no inquérito policial afirmou que a vítima que o agrediu e que, portanto, ele apenas se defendeu.

Como já dito, a palavra da vítima pode sim basear sentença condenatória, se coerente e harmônica, e o Réu não negou que tenha agredido a vítima, mas apenas que se defendeu de seus ataques, não comparecendo em Juízo para seu interrogatório.

Assim, entendo que não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela vítima, até porque o Réu estava agressivo e alterado no momento do crime, acabando por lesioná-la.

Em sendo assim, deve ser mantida a condenação.

No que tange à
dosimetria da pena
, a defesa impugna a negatividade da única circunstância judicial assim recebida, qual seja, a culpabilidade, pois o magistrado a considerou como pressuposto do crime, e não como grau de agravamento da conduta.

Realmente, pelo que foi exposto na sentença o magistrado equivocou-se ao interpretar a culpabilidade, pois assim se referiu
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;¿.

Vê-se, portanto, que o magistrado a valorou como presusposto do crime, o que impõe a correção nesta Corte Recursal, já que foi o único vetor negativo na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para considerar a culpabilidade positiva e estabelecer a pena mínima ao Apelante, qual seja,
3 (três) meses de detenção, em regime aberto, a qual torno definitiva.

No mais, mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos,
inclusive a suspensão condicional da pena
.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator